Tribunal: TJMT
Processo: 1024194-58.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024194-58.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSILEI LUIZA DE SOUZA - CPF: 869.381.341-20 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CELEBRADO EM NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato
c/c
indenização por danos materiais e morais., extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, ao fundamento de que o contrato de financiamento do veículo foi celebrado em nome de terceira pessoa. A apelante sustenta possuir legitimidade ativa, invoca princípios consumeristas e o acesso à justiça, requer o afastamento da extinção e questiona a condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade ativa para propor ação revisional de contrato de financiamento celebrado em nome de terceira pessoa; (
ii
) estabelecer se é possível a regularização posterior da legitimidade e se a condenação em custas e honorários afronta a gratuidade da justiça concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ad causam constitui condição da ação e pressuposto processual subjetivo, cuja ausência autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei, conforme dispõe o art. 18 do CPC.

O contrato objeto da ação foi celebrado exclusivamente em nome de terceira pessoa, que figura como emitente na Cédula de Crédito Bancário, não integrando a apelante a relação jurídica contratual.

A apelante não comprova cessão de crédito, sucessão, mandato ou qualquer forma de representação legal que a legitime a discutir o contrato em juízo.

A cessão de posição contratual ou assunção de dívida exige anuência expressa do credor para produzir efeitos perante este, nos termos do art. 299 do CC, inexistente no caso.

Os princípios da proteção ao consumidor e do acesso à justiça não afastam a necessidade de demonstração da titularidade do direito material ou de autorização legal para agir, sob pena de se admitir a defesa de direito alheio sem respaldo normativo.

A legitimidade deve estar presente desde o ajuizamento da demanda, não sendo passível de regularização posterior quando ausente a titularidade do direito discutido.

A condenação em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observa o art. 85, §2º, do CPC, e a exigibilidade permanece suspensa pelo prazo legal em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que não integra o contrato de financiamento bancário carece de legitimidade ativa para ajuizar ação revisional, salvo demonstração de cessão, sucessão ou autorização legal para agir em nome próprio.

A proteção consumerista e o princípio do acesso à justiça não afastam a exigência de legitimidade ad causam como condição da ação.

A condenação em custas e honorários fixada nos termos do art. 85, §2º, do CPC é compatível com a concessão da gratuidade da justiça, ficando sua exigibilidade suspensa conforme o art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 18, 85, §2º, 98, §3º, e 485, VI; CC, art. 299; CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11/10/2019; TJMT, Apelação Cível nº 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01/04/2024; TJMT, Apelação Cível nº 1004163-80.2024.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos
Filho, j. 28/01/2026; TJMT, Apelação Cível nº 1013225-30.2024.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28/01/2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1024194-58.2023.8.11.0002

APELANTE: ROSILEI LUIZA DE SOUZA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROSILEI LUIZA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da parte autora, nos autos da ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: a) possui legitimidade ativa mesmo não sendo titular direta do contrato, caso demonstre vínculo jurídico suficiente; b) no contexto consumerista, o princípio da proteção ao hipossuficiente e a facilitação do acesso à justiça recomendam interpretação mais favorável à parte vulnerável; c) a possibilidade de regularização da legitimidade mediante apresentação de documentos não deveria ensejar extinção do feito, mas sim permitir o saneamento processual; d) a extinção do processo sem resolução do mérito configura afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça; e) a condenação ao pagamento de custas e honorários é desproporcional, considerando a gratuidade de justiça concedida.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco
(id 333572849)
, pugnando pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando a ilegitimidade ativa da autora, por não ser parte no contrato objeto da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(P
reliminar de não conhecimento do recurso
)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelado quanto ao não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

Após análise detida das razões recursais, verifico que a apelante impugnou especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a ilegitimidade ativa reconhecida pelo juízo a quo, apresentando argumentos jurídicos para demonstrar que, a seu ver, possui legitimidade para propor a ação revisional, ainda que não figure formalmente como contratante.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, a autora narrou que
,
em 03
/06/
2022,
celebrou com a instituição financeira

contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor Volkswagen
Taos

Comfortline
250 1.4, com pagamento estipulado em 36 parcelas mensais de R$ 3.885,12, totalizando um financiamento de R$ 149.912,26.

Alegou que foi compelida a aceitar a cobrança de valores que desconhecia e que não haviam sido previamente informados, como seguro, despesas do emitente e IOF, cuja soma atingiu R$ 15.512,26, impostos como condição para aprovação do financiamento.

Sustentou que o contrato é de adesão, com cláusulas unilaterais e abusivas, notadamente pela imposição de encargos sem negociação prévia, bem como pela cobrança de juros remuneratórios anuais de 14,55%, superiores à média de mercado na época da contratação, além da prática de anatocismo.

O juízo a quo, após análise das preliminares suscitadas pelo réu, reconheceu de ofício a ilegitimidade ativa da autora, por verificar que o contrato objeto da ação foi celebrado em nome de Maria Conceição de Souza, conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos, na qual a referida pessoa figura como emitente do título, sendo a autora pessoa estranha à relação contratual discutida.

Pois bem.

A controvérsia central reside na legitimidade ativa da apelante para propor ação revisional de contrato de financiamento de veículo celebrado em nome de terceira pessoa.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, ao compulsar os autos, verifica-se que o contrato objeto da presente ação foi celebrado em nome de Maria Conceição de Souza, conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos, na qual a referida pessoa figura como emitente do título.

A apelante,
Rosilei
Luiza de Souza, não figura como parte no referido contrato, tampouco demonstrou ser cessionária, sucessora ou representante legal da contratante original.

Trata-se, pois, de pessoa totalmente estranha à relação contratual discutida, não havendo demonstração do cumprimento dos requisitos legais para cessão da posição contratual.

É cediço que, para o regular prosseguimento da lide, é necessária a análise das condições da ação, que englobam a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes e o interesse processual.

A legitimidade ad causam constitui pressuposto processual subjetivo da parte, cuja ausência autoriza o indeferimento da petição inicial ou a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme previsão expressa no artigo 485, inciso VI, do
CPC.

Nesse sentido, o ilustre jurista Moacyr Amaral dos Santos assevera, ao analisar o conceito de legitimidade de parte: "São legitimados para agir, ativa e passivamente, os titulares dos interesses em conflito: legitimação ativa terá o titular do interesse afirmado na pretensão, passiva terá o titular do interesse que se opõe ao afirmado na pretensão."

No caso em apreço, a apelante não é titular do interesse afirmado na pretensão, pois não é parte no contrato que pretende revisar.

Embora alegue que poderia demonstrar vínculo jurídico suficiente com o contrato, não apresentou qualquer documento que comprovasse tal vínculo, seja por cessão de crédito, mandato ou representação legal.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao reconhecer a ilegitimidade ativa da parte que busca revisar contrato do qual não é parte, conforme precedente citado na sentença:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO DE GAVETA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC). O autor não integra a relação jurídica base, firmada exclusivamente entre a instituição financeira e terceiro, carecendo de pertinência subjetiva para a lide.

4. A assunção de dívida ou cessão de posição contratual exige o consentimento expresso do credor para ter eficácia perante este (art. 299 do CC). 5. O reconhecimento da ilegitimidade ativa não viola os princípios do acesso à justiça ou do devido processo legal (art. 5º, XXXV e LIV, da CF), uma vez que o exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento das condições da ação, não sendo permitido ao
Judiciário chancelar pleito de quem não é titular do direito material discutido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: O cessionário de contrato de financiamento bancário carece de legitimidade ativa para discutir cláusulas contratuais em nome próprio quando não houver anuência expressa da instituição financeira quanto à assunção da dívida, sendo insuficiente a apresentação de procuração pública outorgada pelo devedor original.
(...)
(N.U 1004163-80.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – DEMANDANTE QUE PRETENDE A REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE TITULARIDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO CREDORA COM A ASSUNÇÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A legitimidade de parte é uma das condições da ação, portanto, matéria de ordem pública, que pode ser aferida a qualquer tempo e grau de jurisdição. O possuidor do veículo financiado, que o adquiriu, sem a anuência do credor fiduciário, e, portanto, sem que fosse realizada a cessão do contrato de financiamento, não possui legitimidade ativa para postular a revisão do contrato. Se o contrato está em nome de terceiro, estranho à lide, o autor revisional é carecedor da ação por ilegitimidade ativa (art. 6º do CPC)

(N.U 1013225-30.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 03/02/
2025)

Não prospera o argumento da apelante de que, no contexto consumerista, o princípio da proteção ao hipossuficiente e a facilitação do acesso à justiça recomendam interpretação mais favorável à parte vulnerável. Isso porque, mesmo nas relações de consumo, é imprescindível que a parte autora demonstre sua legitimidade para a causa, ou seja, que seja titular do direito material discutido ou que
esteja
autorizada por lei a defendê-lo em juízo.

Também não merece acolhimento a alegação de que a possibilidade de regularização da legitimidade mediante apresentação de documentos não deveria ensejar extinção do feito.

A apelante teve oportunidade de demonstrar sua legitimidade durante a instrução processual, mas não o fez. Além disso, a legitimidade ad causam é condição da ação que deve estar presente desde o ajuizamento da demanda, não sendo possível sua regularização posterior.

Quanto à condenação em custas e honorários advocatícios, não há que se falar em desproporcionalidade.

A condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, está em conformidade com o artigo 85, §2º, do CPC.

Ressalte-se que, por ser beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade de tais verbas ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026